Tribunal: CARF
Processo: 10380.727782/2023-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727782/2023-59
ACÓRDÃO
2302-004.094 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 30/09/2021
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
É cabível a aplicação de multa isolada de 150%, quando os recolhimentos
tidos pelo Contribuinte como indevidos e passíveis de compensação não
são comprovados.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN,
artigo 135, inciso III). Estando comprovada a prática do ato infracional pela
pessoa jurídica, a qual não possui ato de vontade, deve se atribuir a
responsabilidade ao sócio administrador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.094 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727782/2023-59
2
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão (efls. 3024/3044) que
julgou improcedente a impugnação (e-fls. 46/64) relativa a Auto de Infração que aplicou de ofício
multa isolada de 150%, no período de 1/1/2019 a 30/9/2021, e atribuiu a responsabilização
solidária do sócio administrador Francisco Ferreira Neto, CPF 671.554.133-72 (e-fls. 17/29).
Reproduzo parte do Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (fls.
2 a 3):
Do Auto de Infração.
Da multa isolada de 150%.
Trata-se de Auto de Infração (AI) com lançamento de ofício de multa isolada
previdenciária, no valor de R$ 38.753.891,93. O lançamento se deu em razão de
compensação indevida, efetuada em declaração apresentada com falsidade nos
termos do § 10 do art. 89 da Lei 8.212/91.
(...)
O AI, em análise, decorre de auditoria fiscal que não homologou compensações
de contribuições previdenciárias formalizadas no Processo Administrativo Fiscal
(PAF) 10380.725970/2023-42, conforme decidido no DESPACHO DECISÓRIO No
2.738/2023 - EQAUD - EQUIPE DE AUDITORIA DE CRÉDITOS – 3a REGIÃO FISCAL –
DELEGACIA DE TERESINA.
O sujeito passivo supôs ser detentor de créditos de contribuições previdenciárias
não amparados pela legislação tributária, tendo efetivado compensações em
declarações formalizadas em período posterior à edição das Soluções de Consulta
Cosit 4/2019 e 96/2021, as quais expuseram o claro entendimento sobre a
impossibilidade de levantamento de créditos incidentes sobre valores
descontados de empregados para o custeio de transporte ou alimentação.
Como o próprio sujeito passivo afirmou em sua resposta à Fiscalização, as
Soluções de Consulta proferidas pela Cosit possuem efeito vinculante, no âmbito
da RFB, e respaldam o sujeito passivo que as aplicar, desde que se enquadre na
hipótese por elas abrangida, sem prejuízo da verificação de seu efetivo
enquadramento pela autoridade fiscal em procedimento de fiscalização.
No curso da auditoria fiscal ficou evidenciado que as hipóteses abrangidas pelas
Soluções de Consulta Cosit, trazidas aos autos, não se aplicam ao caso defendido
pelo sujeito passivo, e, portanto, não respaldam as compensações efetivadas nas
GFIP auditadas.
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.094 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727782/2023-59
3
Ademais, o sujeito passivo não comprovou estar amparado por decisão judicial
transitada em julgado que lhe conferisse o direito ao aproveitamento de créditos
de contribuições previdenciárias incidentes sobre valores descontados de
empregados.
Além disto, em consultas aos sistemas de controle da arrecadação previdenciária
não foi verificada a existência de pagamentos indevidos ou maiores que os
devidos que amparassem os créditos utilizados para compensar os débitos
confessados nas declarações analisadas.
Desta forma, a não configuração da liquidez e da certeza dos créditos utilizados
em compensação, evidenciou que os valores lançados nas GFIP tiveram o
propósito de reduzir o montante de contribuições previdenciárias a cargo do
sujeito passivo, eximindo-o dos devidos recolhimentos tributários.
A ausência de amparo legal que comprove a legitimidade dos créditos
compensados configura a sua inexistência, e, sendo assim as declarações
formalizadas não podem ser enquadradas como mero erro e sim como hipótese
de falsidade.
Portanto, sendo indevidas as compensações, consideram-se falsas as declarações
apresentadas, sendo cabível, além da não homologação dos valores lançados em
GFIP, a Lavratura de Multa Isolada, de que trata o § 10 do art. 89 da Lei
8.212/1991, além da Representação Fiscal para Fins Penais, ambos lavrados em
processos administrativos específicos, apartados deste.
Diante desta decisão, a Recorrente apresentou Impugnação e os autos foram
encaminhados à DRJ. Os membros da 7a Turma da DRJ/05, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a Impugnação mantendo o crédito tributário em litígio.
Cientificado do acórdão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos trazidos em sede de Impugnação sustentando, em síntese, ser indevida aplicação da
multa isolada de 150%, bem como a responsabilidade solidária do sócio, visto que não foi descrito
qual excesso de poderes, infração de lei ou contrato social foram cometidos e por não haver prova
da conduta dolosa do sujeito passivo estabelecida no artigo 135 do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.094 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727782/2023-59
4
Como primeiro argumento a Recorrente sustenta que “o despacho decisório apenas
traz o fato de que o sujeito passivo supôs ser detentor de créditos de contribuições
previdenciárias, considerou indevidas as compensações e concluiu, de forma retórica, que são
consideradas falsas as declarações apresentadas”, bem como “dos excertos do Relatório de
Lançamento, não há, em nenhum momento, qualquer indício de que as compensações ocorreram
com ‘falsidade na declaração’. O que se verifica no presente caso são colocações que claramente
indicam que a autoridade constatou uma compensação indevida”.
Verifica-se que a questão está voltada à possibilidade de aplicação da multa isolada
de 150%, prevista no art. 89, § 10, da Lei no 8.212/91, por compensação indevida e falsidade em
GFIP.
Ocorre que entendo ser correta a decisão que manteve a multa isolada de 150%,
porquanto, a análise aos autos não revela qualquer mácula no lançamento fiscal.
Assim consta no Auto de Infração (fls. 7/8):
Fundamentos para aplicação da multa isolada
(...)
Como visto, ficou evidenciado nos autos do PAF no 10380.725970/2023-42 que o
sujeito passivo prestou intencionalmente informações falsas à Receita Federal do
Brasil com o intuito de eximir-se do pagamento de débitos previdenciários,
mediante a compensação de créditos inexistentes, não tendo sido comprovada
sua liquidez e certeza na forma como preceitua o art. 170 do CTN (Lei no
5.172/1966).
A ausência de créditos líquidos e certos, relativamente às compensações
efetivadas em 2019, 2020 e 2021, afasta a possibilidade de se tratar de erro ou
mero equívoco no preenchimento das declarações auditadas, configurando-se,
em tese, a prestação deliberada de informação falsa à Previdência Social.
Por fim, conclui-se que, conforme previsão do § 10 do artigo 89 da Lei no
8.212/1991, quando comprovada falsidade da declaração, aplica-se multa isolada
correspondente a 150% incidente sobre o total do débito devidamente
compensado, objeto da presente autuação.
O art. 89, §10 da Lei n o 8.212/91 possui a seguinte redação:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.094 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727782/2023-59
5
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Depreende-se que os referidos dispositivos legais não condicionam a aplicação da
multa à existência de ilícito praticado. De modo que, para caracterizar a aplicação da multa, é
suficiente que se comprove a falsidade da declaração apresentada, ou seja, a inexistência de
direito “líquido e certo” à compensação, sem a necessidade de imputação de dolo, fraude ou
mesmo simulação na conduta do contribuinte.
No caso em tela, a autoridade fiscal apurou a existência de ciência do sujeito
passivo quanto à ausência de liquidez dos créditos que pretendiam compensar, tratando-se de
hipótese de declaração de falsidade, nos termos do § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/91.
Deste modo, sendo comprovado que foi inserido na GFIP informação
absolutamente divergente da realidade, ainda que não seja comprovado o dolo específico do
agente na realização desta conduta, resta caracterizada a ocorrência da falsidade de declaração de
compensação, porquanto a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, inciso II, do CTN, a qual autoriza que o contribuinte utilize créditos líquidos e
certos em face da fazenda pública para satisfazer débitos vencidos ou vincendos, conforme
determinado pelo art. 170 do CTN.
Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA LEI 8.212/91. DECLARAÇÃO FALSA NA GFIP.
CONFIGURAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE.
Na imposição da multa isolada, relativa à compensação indevida de contribuições
previdenciárias, exige-se da autoridade lançadora a demonstração da ocorrência
de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, não fazendo qualquer
referência a exigência de comprovação de dolo, fraude ou simulação. Correta a
imputação de multa isolada de 150% quando o contribuinte declara em GFIP
possuir créditos sem, no entanto, fazer a necessária comprovação existência, o
que revela não haver direito líquido e certo à compensação e atesta a falsidade
da declaração.
(Acórdão 9202-011.215. Sessão de 16 de abril de 2024. Relator Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim)
De tal modo, neste ponto, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.
Na sequência, a Recorrente sustenta que “as razões para a manutenção da
responsabilidade solidária não podem prevalecer”, pois “não há uma descrição da conduta
praticada pelo sócio para atribuir-lhe a responsabilização solidária. O relatório fiscal traz
afirmações genéricas que impossibilitam a imputação da conduta ao sócio da forma descrita na
lei.”
Igualmente entendo que a decisão recorrida não merece qualquer reforma, pois
nela assim consta às fls.18/19:
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.094 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727782/2023-59
6
(...)
O fato é que, as importâncias indevidamente informadas em GFIP, no campo
destinado à compensação, acarretaram a omissão de valores retidos relativos às
contribuições previdenciárias em todo o período (1/2019 a 9/2021). Portanto, não
se trata de simples falta de pagamento do tributo. Essa conduta omissiva,
sistemática e contínua de prestar informações incorretas ao Fisco, exclui a
possibilidade de se tratar de mero equívoco, constituindo evidência de
intencionalidade, característica da existência de dolo.
É certo que é o administrador quem tem poderes de gestão e controle, bem como
poderes para decidir e determinar os atos e a conduta do sujeito passivo,
mormente envolvendo valores expressivos.
Em uma análise objetiva dos fatos relatados, portanto, não há como considerar
que o sócio administrador Francisco Ferreira Neto, CPF 671.554.133-72, não
atuou ou teve não atuou ou teve conhecimento de forma direta e consciente,
realizando atos que resultaram nas situações que constituíram ou se relacionaram
aos fatos geradores dos tributos sonegados.
É sabido que art. 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos. Desse modo, a responsabilidade tributária ocorrerá se houver
atuação do administrador contrária à lei, ao contrato social ou estatuto.
A pessoa física que pertence ao quadro societário de uma empresa na condição de
sócio administrador é o responsável pela sua gestão. Uma vez comprovado que a empresa
praticou atos com infração à lei, tais atos são atribuídos à responsabilidade de quem está no seu
comando, porquanto, a pessoa jurídica não possui atos de vontade, restando, assim, caracterizada
a responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN.
No presente caso, verifica-se a efetivação de compensações indevidas com envio de
GFIPs com a indevida redução dos débitos confessados à título de contribuições previdenciárias de
forma reiterada.
Nesse sentido é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, dentre outros, os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado (CTN, artigo 135, inciso III).
Estando comprovada a prática do ato infracional pela pessoa jurídica, a qual não
possui ato de vontade, deve se atribuir a responsabilidade ao sócio
administrador.
(Acórdão no 9303-011.577. Sessão de 21 de julho de 2021. Relator Rodrigo da
Costa Pôssas) (GRIFEI)
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.094 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727782/2023-59
7
À vista disso, não há como afastar a responsabilidade solidária aplicada.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 3079
DF CARF MF
Original